Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707823-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PEREIRA DE MATOS, IZABEL CECILIA DELFINO GOES D E S P A C H O A parte agravada junta documento ID 24894678 ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o tal documento no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 23 de abril de 2021 13:59:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador